Tribunal: TJBA
Processo: 8018927-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018927-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DANIELA FRANCA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO. ROL DA ANS. TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio da internação de beneficiária portadora de obesidade mórbida grau III, em clínica especializada, conforme indicação médica, com o objetivo de realizar tratamento multidisciplinar intensivo. A agravada já se submeteu a duas cirurgias bariátricas com reganho de peso, apresenta comorbidades físicas e psíquicas, e não possui indicação atual para novo procedimento cirúrgico ou abordagem ambulatorial. No mesmo decisum, foi fixada multa diária de R$2.000,00, limitada ao montante de R$300.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, indicada por médico assistente, mesmo quando ausente previsão no rol da ANS; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de astreintes mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas que restringem direitos do consumidor de forma não destacada ou que contrariem prescrição médica fundamentada.

A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual ou na classificação do tratamento como estético é indevida quando há prescrição médica para procedimento com finalidade terapêutica, não estética.

A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao médico assistente indicar o tratamento mais adequado, sendo inadmissível a recusa do plano de saúde em custeá-lo com base em rol exemplificativo da ANS (
AgInt
no REsp nº 1.724.233/MG; REsp nº 1.442.236/RJ).

A Lei nº 14.454/2022 confirmou o caráter exemplificativo do rol da ANS, impondo a cobertura quando presentes evidências científicas ou recomendações técnicas oficiais, como no caso dos autos.

O estabelecimento indicado é
clínica
devidamente registrada nos órgãos competentes, não se tratando de SPA ou instituição meramente recreativa, não havendo prova de alternativa viável indicada pelo plano.

O perigo de dano irreparável e a probabilidade do direito justificam a concessão da tutela de urgência, dada a gravidade do quadro clínico da agravada e os riscos associados à sua condição.

A multa cominatória fixada inicialmente (R$2.000,00/dia, até R$300.000,00) revela-se excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito, sendo cabível a sua redução nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
nº 1.661.221/SP).

A periodicidade diária da astreinte é compatível com o caráter urgente da obrigação imposta, mas seu valor deve ser ajustado para R$500,00 por dia, limitado a

R$50.000,00, de forma proporcional ao valor da obrigação e à finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento contra obesidade mórbida em clínica especializada quando houver expressa indicação médica, mesmo que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, dada sua natureza exemplificativa.

É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito para doença grave, como a obesidade mórbida, sob alegação de que o procedimento teria caráter estético ou seria realizado em SPA.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC,
arts
. 6º, I e 54, § 4º; Lei nº 9.656/1998,
arts
. 10 e 12, II, f; Lei nº 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13; CPC/2015, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.442.236/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28.11.2016;
AgInt
no REsp nº 1.724.233/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
10.09.2019;
AgInt
no
AREsp
nº 1.661.221/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
20.10.2020; TJBA, APL nº 0504362-43.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia
Tobio
de Claro, j. 27.07.2020; TJBA, AI nº 8008332-67.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto
Albiani
Alves Junior, j. 17.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8018927-86.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como Agravada
DANIELA FRANCA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da

Primeira
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA